Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-57.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO FORNECIDO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA. APLICAÇÃO DE TARIFA DE IMÓVEL RURAL. PRERROGATIVA NÃO IMPUGNADA. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e improcedente o pedido contraposto para: “(I) TORNAR DEFINITIVA a tutela urgência ora concedida a parte autora; (II) REDUZIR EM 80% o débito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI n. 139.309, consubstanciado na fatura referente ao mês de setembro de 2022, que passa a ter o valor de no valor deR$ 1.520,30 (mil, quinhentos e vinte reais e trinta centavos); (III) DETERMINAR que a ré se abstenha de proceder novas cobranças ou de suspender o fornecimento de energia em decorrência do débito acima mencionado, e ainda, de proceder a inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito;(IV) CONDENAR a parte ré a aplicar a tarifa de imóvel rural de baixa tensão para a unidade de consumo do requerente desde os efetivos desembolsos pelo consumidor, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária, devendo a requerida apresentar os cálculos referente às faturas já adimplidas e a comprovação do ressarcimento após o trânsito em julgado da sentença, o qual poderá ser em pecúnia ou por meio de desconto na(s) faturas vincendas.”
2. A ré/recorrente suscita a incompetência do juízo, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta que ocorreu uso irregular do serviço pelo autor e que o fornecimento de energia foi regularizado depois da inspeção feita na unidade consumidora. Requer o acolhimento da preliminar ou a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
3. O autor/recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (ID 57785567).
4. Preliminar de incompetência do juízo. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas se mostram aptas ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
6. Na origem, o autor alega que é proprietário de imóvel localizado no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Incra 7, Brazlândia/DF, e desde a aquisição do imóvel solicitou à ré a instalação de energia elétrica no local e não foi atendido. Em face da recusa da ré, os moradores da região promoveram a ligação à rede de distribuição, sendo que em agosto/2022 a ré realizou visita técnica ao imóvel e instalou o relógio de medição, sendo que em setembro/2022 o autor foi surpreendido com a cobrança de R$7.601,49 e, em virtude do não pagamento, o serviço foi suspenso em 26/06/2023. A ré, por outro lado, alega que durante a visita técnica ao imóvel foi identificada a existência de fraude (ligação clandestina), razão pela qual foi cobrado o valor correspondente ao serviço fornecido em data anterior.
7. Após a recusa inicial não justificada do serviço público de distribuição de energia elétrica, em violação aos artigos 15 e 17 da Resolução da ANEEL no 1000/2021, em 12/07/2022 a ré promoveu a regularização no fornecimento de energia na unidade consumidora do autor. Com efeito, embora invocado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a fim de demonstrar a alegada irregularidade no imóvel do autor e justificar a negativa de fornecimento de serviço essencial, o respectivo termo não foi exibido, assim como não foi apresentada qualquer prova concreta do alegado.
8. Nesse contexto, reputa-se adequado e proporcional o valor arbitrado para a quitação da dívida vencida, vedadas cobranças de valores diferentes e/ou a suspensão do serviço por tal motivo, porquanto o serviço foi prestado e o autor não comprovou a respectiva contraprestação.
9. Outrossim, no tocante à aplicação da tarifa do serviço em imóvel rural, a ré não comprovou que a área onde se situa o imóvel do autor está incluída no perímetro urbano pelo plano diretor ou por lei específica (art. 595, da Resolução 1000 da ANEEL). Assim, ante a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC), deve ser reconhecido o direito do autor à aplicação da tarifa diferenciada, na forma reconhecida na sentença, sem prejuízo de posterior adequação, observados os requisitos legais.
10. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade.